Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS – BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não terem se esgotado os meios extrajudiciais para realização de tal intento.
2. No caso, a consulta ao sistema CCS é inócua, pois, já consultado o sistema SISBAJUD, que possui uma base de dados mais abrangente, não logrou-se êxito em localizar valores que pudessem satisfazer o crédito exequendo. Desse modo, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e razoável duração do processo, entende-se que o indeferimento da diligência pretendida, por ser contraproducente, é medida que se impõe.
3. A DOI tem por finalidade auxiliar a Receita Federal, em sua atividade fiscalizatória e arrecadatória, com o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, o que implica, por consequência, a quebra de sigilo patrimonial. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a consulta aos sistemas INFOJUD, DOI ou DITR deve ser medida excepcional. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.